Tribunal: TJDFT
Processo: 0751142-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 56. RE 641.320/RS. TEMA 993/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, formulado sob o fundamento de inexistência de vagas no regime semiaberto e superlotação do sistema prisional, com alegação de violação a direitos fundamentais e invocação de diretrizes do CNJ e precedentes do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de vagas no regime semiaberto autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se as diretrizes do CNJ e o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional implicam direito subjetivo automático à substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências do CNJ não confere direito subjetivo automático à prisão domiciliar, mas estabelece diretriz para início do cumprimento da pena mediante prévia intimação, preservando a análise do caso concreto pelo magistrado.
4. A Súmula Vinculante 56 do STF impede a manutenção do apenado em regime mais gravoso, mas condiciona a adoção de medidas alternativas à verificação concreta da inexistência de vaga adequada.
5. O RE 641.320/RS fixa parâmetros obrigatórios, determinando a adoção prévia de medidas como saída antecipada de sentenciados e reorganização do sistema antes da concessão de prisão domiciliar.
6. O Tema 993 do STJ veda a concessão imediata de prisão domiciliar como primeira opção, exigindo a observância das providências estabelecidas pelo STF.
7. A alegação genérica de superlotação não comprova a inexistência de vaga, sendo necessária demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento da pena no regime fixado.
8. A prisão domiciliar possui caráter subsidiário e depende da inviabilidade das medidas precedentes e da análise das condições individuais do apenado.
9. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na ADPF 347 não gera efeitos individualizados automáticos nem autoriza, por si só, a concessão de medidas de desencarceramento.
10. A existência de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto afasta a caracterização de constrangimento ilegal e a imposição de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo ser observados previamente os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. O Pedido de Providências do CNJ não confere direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto.
3. A alegação genérica de superlotação carcerária é insuficiente para justificar a substituição da pena sem comprovação concreta da inexistência de vaga adequada.
4. O estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não implica concessão automática de medidas individuais de desencarceramento.